Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002629-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA - CPF: 449.482.806-82 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ABATIMENTO DE PREVIDÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. Considerando que a presente ação de cobrança pretende o recebimento de valores relativos a período anterior à propositura do mandado de segurança (01/03/2016 a 26/05/2017) e que nesta ação mandamental, já julgada, houve condenação ao pagamento de valores a partir de 26/05/2017, inexiste parâmetros ao reconhecimento da coisa julgada, não se tratando do mesmo pedido.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento das diferenças salariais descritas na inicial, decorrentes de reenquadramento funcional não efetivado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande que efetue o pagamento das diferenças salariais referentes à Classe C, Nível 09, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, a partir de 01/03/2016 até 26/05/2017, com correção monetária a contar do inadimplemento e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de conhecimento.

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei no 9099/95).

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, alegou preliminar de coisa julgada, uma vez que a matéria fora objeto de ação de mandado de segurança, que transitou em julgado.

No mérito, requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado o abatimento previdenciário do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à retenção de 11% de previdência.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição da preliminar por haver cobrança de períodos diversos, não reconhecidos no mandado de segurança. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, alegou preliminar de coisa julgada, uma vez que a matéria fora objeto de ação de mandado de segurança, que transitou em julgado.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que a presente ação pretende o recebimento de valores relativos a período não reconhecido no mandado de segurança.

O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Considerando que a presente ação de cobrança pretende o recebimento de valores relativos a período anterior à propositura do mandado de segurança (01/03/2016 a 26/05/2017) e que nesta ação mandamental, já julgada, houve condenação ao pagamento de valores a partir de 26/05/2017, inexiste parâmetros ao reconhecimento da coisa julgada, não se tratando do mesmo pedido.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, isto é, não se insurge quanto à procedência da pretensão. Insurge-se o Município apenas em relação ao desconto previdenciário, ou seja, à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG, o que não fora reconhecido em sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

É preciso destacar, todavia, no que se refere à retenção da contribuição previdenciária, que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, deve ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021